Tribunal: TJDFT
Processo: 0729235-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0729235-93.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO ZUMPICHIATTI DE CAMPANI RODRIGUES APELADO: MARISTELA ELIANA CORREIA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por LEONARDO ZUMPICHIATTI DE CAMPANI RODRIGUES em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA que, nos autos da ação de reintegração de posse proposta pelo apelante em face de MARISTELA ELIANA CORREIA DO NASCIMENTO, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de multas incidentes sobre o veículo Citroen C4 Cactus, placa SGN1J01, enquanto o bem permanecer em sua posse. Confirmou a posse do automóvel mencionado em favor da requerida e determinou ao autor que se abstenha de praticar atos de turbação quanto ao bem, sem prejuízo de eventuais pleitos atinentes à sua propriedade ou à reinvindicação do adimplemento de direitos creditórios. Condenou o requerente e a ré, em partes iguais, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 174.065,04) atualizado (art. 85, §§ 2o e 6o-A, do CPC). O apelante reitera, em suas razões recursais, o pleito de gratuidade, dispensando-se, por ora, o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC. Aduz a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. É o breve relato. Decido. A controvérsia, neste momento processual, cinge-se à análise dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal. O benefício da gratuidade de justiça, assegurado pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e regulado pelos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, ostenta natureza juris tantum, podendo ser afastada pelo magistrado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme dispõe o § 2o do mesmo artigo. No caso em apreço, o pleito já havia sido indeferido pelo Juízo de primeiro grau, com base na ausência de demonstração da hipossuficiência (ID. 76810934). A parte autora, além de não agravar daquela decisão, optou por recolher as custas iniciais (ID. 76810947). Apesar da renovação do pedido em sede recursal, o apelante não juntou qualquer comprovante em relação à sua renda e/ou despesas que demonstrasse que o pagamento das custas processuais resultaria em prejuízo ao seu sustento ou privação do necessário à sua subsistência e de sua família. Nesse sentido, precedentes deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DO RÉU NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A comprovação de hipossuficiência de recurso para concessão do benefício da gratuidade de justiça está prevista na Constituição Federal e no Código de Processo Civil. 2. É relativa a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, podendo ser excluída se verificada a falta de pressupostos legais à concessão do benefício. 3. Não evidenciado que o pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios compromete a subsistência da parte ré e de sua família, não merece prosperar o pedido para acolhimento do benefício. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1911113, 07160641220238070020, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2024, publicado no DJE: 4/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 1. A respeito do benefício da justiça gratuita, a concessão desta deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. 2. O juiz pode indeferir o pedido da gratuidade de justiça, se não houver nos autos elementos que demonstrem a real necessidade do benefício ou a falta do preenchimento dos pressupostos legais, conforme preleciona o art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 4. A declaração de hipossuficiência é relativa e para que se alcance a gratuidade de justiça deve ser comprovada a sua necessidade. 5. Não tendo a agravante comprovado a necessidade da justiça gratuita, o benefício deve ser indeferido. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1897672, 0718444-34.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2024, publicado no PJe: 09/08/2024.) Grifou-se. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e DETERMINO a intimação do apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o recolhimento integral do preparo recursal, nos termos do Art. 1.007, caput e § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, independentemente de nova intimação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital